Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-70.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU e Reparcelamento - Nulidade das CDAs – Ausência dos requisitos legais estabelecidos pelos art. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Prejuízo para o exercício da ampla defesa pelo executado – Nulidade do título – Ausência de oportunidade para substituição das CDAs – Nulidade da r. sentença.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU e Reparcelamento - Nulidade das CDAs – Ausência dos requisitos legais estabelecidos pelos art. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Prejuízo para o exercício da ampla defesa pelo executado – Nulidade do título – Ausência de oportunidade para substituição das CDAs – Nulidade da r. sentença.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002864-70.2016.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença, de
ofício, prejudicada a análise das apelações interpostas. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-70.2016.8.26.0539 -Voto no
2
Voto no: 18289
Apelação no: 1002864-70.2016.8.26.0539
Aptes. e Apdos.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO e
ULYSSES PINHEIRO GUIMARÃES
Comarca: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
APELAÇÃO IPTU e Reparcelamento - Nulidade das CDAs
Ausência dos requisitos legais estabelecidos pelos art. 202 e 203
do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal Prejuízo para o
exercício da ampla defesa pelo executado Nulidade do título
Ausência de oportunidade para substituição das CDAs Nulidade
da r. sentença.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, PREJUDICADA A
ANÁLISE DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos às fls. 116/121
e 123/127 contra a respeitável sentença de fls. 107/112, que julgou parcialmente
procedentes os embargos opostos por ULYSSES PINHEIRO GUIMARÃES à
execução fiscal que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO
RIO PARDO, para o fim de a embargada providenciar, no prazo de 15 dias, a
substituição da CDA, sob pena de extinção da execução.
Sustenta o embargante/executado, em síntese, que o vício
da CDA implica no reconhecimento de sua nulidade. Aduz, ainda, que há excesso
de penhora.
A
embargada/exequente,
por
sua
vez,
pugna
pela
improcedência dos embargos, ao argumento de inocorrência de vícios no título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-70.2016.8.26.0539 -Voto no
3
executivo.
Contrarrazões apresentadas apenas pelo embargante às fls.
135/140, deixando a Municipalidade, em que pese ter sido devidamente intimada,
transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi conferido para esse fim.
É o relatório.
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo propôs
execução fiscal objetivando o recebimento de débitos referentes à IPTU dos
exercícios de 2010 e 2011, bem como reparcelamento do exercício de 2006,
cujas CDAs não atendem ao disposto no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80.
Como é cediço, para que haja a presunção de liquidez e
certeza da execução, tratando-se de crédito tributário, a validade da certidão de
dívida ativa depende do preenchimento integral dos requisitos estabelecidos
pelos art. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
No
presente
caso,
as
CDAs em apreço apontam
genericamente a fundamentação legal dos débitos e, além disso, não há nos
autos cópia da Legislação Municipal mencionada nas CDAs, do número do
processo administrativo e principalmente os critérios de atualização da dívida,
para que seja possível verificar a suficiência da fundamentação legal, nos termos
do que dispõe o art. 376, do NCPC.
Dessa forma, é patente que a Municipalidade procede a
cobrança de tributos sem especificar a fundamentação legal, em descumprimento
ao art. 202 e incisos do CTN e o artigo 2o§§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal,
que determinam que a CDA aponte a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado, bem como a maneira
de calcular a atualização monetária e os juros de mora acrescidos.
Portanto, em razão da ausência dos requisitos legais nas
CDAs que instruem o feito execuivo, pode-se argumentar que o correto seria a
extinção da execução fiscal por falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do disposto no art.485, IV e
§3o do NCPC, uma vez que o título executivo é requisito indispensável para
qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo, líquido e exigível. E
nesse sentido já se manifestou este Colendo Tribunal de Justiça, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-70.2016.8.26.0539 -Voto no
4
abaixo transcrito:
Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Com
efeito, é caso de reconhecimento da nulidade da CDA. Observa-se que a
CDA é falha no apontamento da fundamentação legal, pois apenas faz
menção genérica às leis que fundamentam a cobrança do imposto, da multa
e a correção monetária, sem especificação dos dispositivos legais que
incidem em cada uma dessas circunstâncias, o que dificulta o exercício do
direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o
ato administrativo. Dá-se provimento ao recurso.1
Contudo, em casos semelhantes, esta C. 15a Câmara de
Direito Público vem entendendo que a extinção de ofício sem oferecer a
oportunidade de a exequente emendar a inicial não pode prevalecer. Nesse
sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município de Itanhaém - IPTU referente
aos exercícios de 2010, 2011 e 2013 Extinção da execução de ofício por
nulidade da CDA com fundamento nos termos do disposto no artigo 267,
inciso IV, §3. ° do CPC Ausência de oportunidade à exequente para
substituição do título Incidência da Súmula 392 do STJ - Sentença anulada -
Recurso provido.2
NULIDADE DE CDA Execução fiscal IPTU e taxas Município de Itanhaém
Nulidade das CDAs Inocorrência Hipótese de preenchimento, pelos títulos
executivos, dos requisitos indispensáveis. Recurso provido.3
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA ISS -
EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Ausência de fundamentação legal do tributo
exigido. Extinção da execução fiscal, de ofício, por nulidade do título
executivo. Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de oportunidade de o
1 Relator(a): Beatriz Braga; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 26/02/2015; Data de registro: 03/03/2015
2 Apelação no:0506953-13.2014.8.26.0266 - Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Itanhaém; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/04/2015
3 Apelação no 0515631-22.2012.8.26.0266 - Relator(a): Erbetta Filho; Comarca: Itanhaém; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/04/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-70.2016.8.26.0539 -Voto no
5
exequente emendar a inicial. Precedentes desta C. Câmara
Recurso
provido.4
Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe,
dando-se a oportunidade à Fazenda Pública de substituir os títulos inexigíveis,
oportunizando-se à embargante ratificar ou retificar os embargos opostos.
Posto isto, anula-se, de ofício, a r. sentença, para o fim de
abrir oportunidade para a substituição das CDA's sub judice e, após, conferir vista
à embargante para ratificar ou retificar os embargos opostos, privilegiando-se o
princípio do contraditório e da ampla defesa, prejudicada a análise das apelações
interpostas.
FORTES MUNIZ
Relator
4 Relator(a): Euripedes Gomes Faim Filho; Comarca: Cafelândia; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 02/06/2015; Data de registro: 03/06/2015